Tribunal: TJES
Processo: 5002555-97.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002555-97.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CLOVES OSCAR VALERIANO MONTEIRO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002555-97.2020.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS: CLOVES OSCAR VALERIANO MONTEIRO e LARISSA CUZZUOL LYRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito
ABIRACI SANTOS PIMENTEL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR EXTRAVIO DE BAGAGEM, movida pelos recorridos em desfavor da recorrente, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, bem como ao pagamento de R$ 15.345,00 a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID nº 2209121), aduz a recorrente, em síntese: (I) que a AZUL agiu com boa-fé; (II) que não há que se falar em indenização a ser paga pela recorrente; (III) ausência de danos materiais; (IV) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2209126.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Rememorando sucintamente os fatos, os recorridos ajuizaram a presente demanda narrando que realizaram viagem para Orlando, nos Estados Unidos, na data de 07/10/2017. Ao chegarem ao destino, verificaram que sua bagagem foi extraviada, tendo confeccionado o Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB.

A companhia aérea pediu que os recorridos voltassem outro dia no aeroporto, dando a entender que a situação seria resolvida. Porém, ao retornarem, foram informados que as malas não haviam sido localizadas.

Aduzem que, para seguirem viagem, necessitaram fazer compras de roupas e outros itens pessoais.

Pugnaram por indenização a título de dano material no valor de R$ 15.345,00, e indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos para cada autor.

A sentença entendeu por deferir a indenização por danos morais no valor pleiteado, além de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada recorrido.

Pois bem. Entendo que no presente caso, assiste razão em parte ao recorrente.

Conforme corretamente entendeu a sentença, a presente relação é de consumo, de modo que deve ser invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifico que é incontroverso que ocorreu o extravio da bagagem, tendo havido, portanto, falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque cabe à companhia aérea a entrega das bagagens dos passageiros no destino de maneira segura, conforme arts. 734 e 749 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, verifico que a situação vivenciada pelos recorridos enseja indenização a título de danos morais, pois os recorridos estavam em uma viagem a passeio, e, em vez de desfrutarem do lazer programado, tiveram de perder longo tempo entrando em contato com a parte recorrida para tentar solucionar o problema.

A insegurança quanto a chegada dos pertences levou os recorrentes, inclusive, a terem de realizar gastos que não previam, perdendo, consequentemente, tempo que seria gasto no lazer programado.

Assim sendo, o extravio das bagagens cumulado com a ausência de informações claras ensejam a indenização por danos morais.

Porém, entendo que o valor fixado na sentença se mostra excessivo.
Por mais que os autores sejam pessoas de boas condições financeiras, o valor arbitrado para o caso em concreto acaba sendo desproporcional, eis que fixado em valor extremamente elevado,
ainda mais que os danos materiais foram reparados com a aquisição de produtos novos
.
Assim sendo, reputo o valor de R$ 10.000,00 para cada um dos recorridos excessivo e desproporcional, razão pela qual reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 para cada recorrido.

Da mesma forma, como inexiste mora anterior a este título, deve a correção monetária e os juros moratórios contarem a partir da data do arbitramento da indenização extrapatrimonial.

Quanto a indenização por danos materiais, entendo que esta é devida.

Conforme corretamente entendeu a sentença, é desnecessária a juntada das notas fiscais de todos os seus pertences pedidos, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem, quando tais pertences condizerem com a situação financeira dos indivíduos, o que entendo ter ocorrido no presente caso.

Não é razoável esperar que as pessoas tenham guardadas as notas fiscais de seus pertences, ainda mais de roupas e acessórios levados em viagem. É comum que se compre um item, experimente e descarte a nota fiscal.

A sentença colacionou jurisprudência deste Tribunal de Justiça (fls. 6) neste sentido. Vejamos:
[...] “Em relação ao valor, registra-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.” (TJES, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018). [...] (TJ-ES - APL: 00234109520148080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, entendo ser devida indenização a título de danos materiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação a título de danos morais de R$ 10.000,00 para cada recorrido para R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
para cada recorrido,
com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar da data do arbitramento
. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.